Tribunal: TJSP
Processo: 1013235-76.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Alegação de sentença citra petita. Não verificação. Apreciação do limite objetivo da lide. CAPITALIZAÇÃO. Capitalização admitida no caso concreto. Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. Alegação de sentença citra petita. Não verificação. Apreciação do limite objetivo da lide. CAPITALIZAÇÃO. Capitalização admitida no caso concreto. Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. MULTA MORATÓRIA. Expressa pactuação em 2% sobre o débito. Ausência de interesse nesta pretensão. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão.